Tribunal: TJBA
Processo: 0543151-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543151-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, GUILHERME GUERRA REIS, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, GUILHERME GUERRA REIS, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO KEPLER. IN
VESTIGAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E DA POLÍCIA FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. GLOSAS EM TESE REALIZADAS CORRETAMENTE . NÃO JUNTADA DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE PAGAMENTOS EM QUE REALIZADAS AS GLOSAS NAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE ANÁLISE PORMENORIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

DO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VALOR EM DÉBITO À PARTE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL REFERENTE A ESSA CONDENAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS.

CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
. VEDAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO DA PART
E AUTORA. RECURSOS

PROVIDOS

DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PARTE RÉ
.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Instituto Médico de Gestão Integrada, Município de Salvador e Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, que concedeu parcialmente a segurança para determinar o pagamento de valores referentes a serviços prestados pela impetrante em contratos administrativos nºs 004/16, 013/16 e 040/16, nos autos de mandado de segurança.
1.2. A parte autora apelou buscando a nulidade das glosas efetuadas pelo Município e o pagamento integral das faturas dos serviços prestados.
1.3. O Município apelou alegando que não seria possível a condenação ao pagamento via mandado de segurança, conforme Súmula 269 do STF, e que as glosas foram corretas.
1.4. O Ministério Público apelou sustentando a ilegitimidade do pagamento dos valores por ausência de pedido e prova pré-constituída.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discussão sobre a legitimidade das glosas contratuais realizadas pelo Município com base em despesas inelegíveis.
2.2. Exame da possibilidade de condenação ao pagamento de valores em mandado de segurança, à luz da Súmula 269 do STF.
2.3. Alegação de violação ao princípio da correlação pela inclusão de determinação de pagamento não solicitado na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão de primeiro grau incorreu em violação ao princípio da correlação ao determinar o pagamento de valores não expressamente solicitados pela parte impetrante, caracterizando julgamento extra petita.
3.2. É importante considerar, ainda, que, conforme entendimento consolidado pelo STF, é vedada a condenação ao pagamento de valores pretéritos por meio de mandado de segurança, conforme disposto na Súmula 269 do STF, aplicável ao caso em tela.
3.3. Em relação às glosas, a impetrante não conseguiu comprovar a ilicitude das retenções realizadas pela Administração, sendo legítimo o procedimento adotado pelo Município ao considerar determinadas despesas inelegíveis.
3.4. A documentação apresentada não evidencia violação às normas contratuais ou licitatórias, restando válida a exclusão de despesas fora do escopo dos contratos firmados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Dado provimento às apelações do Município de Salvador e do Ministério Público para reformar a sentença e denegar a segurança.
4.2. Negado provimento à apelação da parte autora.
Tese de julgamento:
"A condenação
dos
valores pretéritos, dissociada da nulidade das glosas, ou seja, em virtude do mero não pagamento,
não é abrangida

por
qualquer pedido da parte impetrante nesse sentido, motivo pelo qual a sentença incorreu em violação ao princípio da correlação
,
além disso é
ilegítima a inclusão de despesas inelegíveis fora do escopo contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0543151-14.2018.8.05.0001
em que figuram como apelantes, reciprocamente,
INSTITUTO M
É
DICO DE GEST
Ã
O INTEGRADA, MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
E
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
da parte autora e
DAR PROVIMENTO
aos apelos da parte ré e do Ministério Público
, a fim de
reformar
a sentença,
denegando integralmente a segurança
, nos termos do voto do relator.